Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSAO LÓGICA. INDEFERIMENTO. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE CAFETERIA ESTABELECIDA EM QUIOSQUE DE SUPERMERCADO. TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO QUIOSQUE. PERDA DO PONTO COMERCIAL. OMISSÃO DOLOSA ATRIBUÍDA AOS CEDENTES. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO. DOLO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento de preparo é ato incompatível com a concessão da benesse prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. Incide, na espécie, a preclusão lógica, motivo pelo qual o pedido deve ser indeferido.
2. Preleciona o artigo 147 do Código Civil que “nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado”.
3. A despeito das alegações em sentido contrário, restou comprovado que o autor apelante, desde o trespasse da cafeteria, conhecia o fato de o quiosque ser objeto de contrato de locação distinto, firmado entre os réus e o supermercado, pois a Cláusula Terceira do instrumento impôs-lhe o ônus de realizar tratativas diretas com o supermercado sobre a continuidade da locação do espaço.
4. O objeto do contrato de trespasse da cafeteria não se limitou à transferência do ponto comercial, de modo que o término da vigência do contrato de locação do quiosque, meses após a realização da avença, bem como os motivos elencados para sua não renovação, não são suficientes para respaldar a pretensão do apelante de ver o contrato de compra e venda da cafeteria anulado.
5. Conforme pincelado pela magistrada de origem, a denúncia do contrato de locação do quiosque pelo supermercado ocorreu às vésperas da eclosão da pandemia de Covid-19, circunstância que demonstra que a possibilidade de perda do ponto comercial pelo apelante não restou atrelada a conduta exclusiva dos réus.
6. O fato de o apelante ter eventualmente ignorado as implicações jurídicas do negócio que estava firmando, implicações essas previstas na legislação de regência, cujo conhecimento não dependeria da intervenção direta dos réus, não é suficiente para eximi-lo dos ônus assumidos com a pactuação.
7. Considerando que a perda do ponto comercial pelo apelante ocorreu meses após a pactuação do negócio jurídico e que o mesmo não logrou êxito em comprovar a omissão dolosa atribuída aos réus no momento do trespasse, deve a sentença ser mantida.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.